Tribunal: STJ
Processo: 2015111-87.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71848 - SP (2023/0244865-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283 DO STF. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário
em mandado de segurança, fundamentando-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos do acórdão recorrido, na incidência da Súmula n. 283 do STF e na
inadequação da via mandamental, em razão de impetração após o decurso do prazo
para interposição de recurso cabível.
2. Nas razões do agravo, a agravante sustenta que o recurso em mandado de segurança
seria tempestivo e devidamente fundamentado, com impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, refutando a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
Enfatiza a existência de direito líquido e certo ao acesso às informações pretendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado de
segurança poderia ser conhecido, considerando-se as apontadas ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, a incidência da Súmula
283 do STF e a inadequação da via mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 283 do STF, que prestigia o princípio da dialeticidade, aplica-se por analogia
ao recurso ordinário, quando o interessado não impugna especificamente fundamento
suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
5. O mandado de segurança não configura a via processual adequada para resguardar
pretensão após o trânsito em julgado da decisão judicial contestada, havendo expressa
vedação legal para a ação mandamental, nos termos da Lei n. 12.016/2009.
Documento eletrônico VDA51903886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 224250f3-d6a3-4060-a41f-c0a12ad29a20

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido
inviabiliza o recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
2. A Súmula 283 do STF aplica-se ao recurso ordinário, quando o interessado não
impugna especificamente fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
3. O mandado de segurança não é via processual adequada para resguardar pretensão
após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível.
Dispositivos relevantes citados:
o.
Lei no 12.016/2009, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 66.118/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no RMS 30.555
/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.06.2012; STJ, AgInt no RMS
61.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29.04.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 224250f3-d6a3-4060-a41f-c0a12ad29a20

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71848 - SP (2023/0244865-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283 DO STF. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário
em mandado de segurança, fundamentando-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos do acórdão recorrido, na incidência da Súmula n. 283 do STF e na
inadequação da via mandamental, em razão de impetração após o decurso do prazo
para interposição de recurso cabível.
2. Nas razões do agravo, a agravante sustenta que o recurso em mandado de segurança
seria tempestivo e devidamente fundamentado, com impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, refutando a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
Enfatiza a existência de direito líquido e certo ao acesso às informações pretendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado de
segurança poderia ser conhecido, considerando-se as apontadas ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, a incidência da Súmula
283 do STF e a inadequação da via mandamental.
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 283 do STF, que prestigia o princípio da dialeticidade, aplica-se por analogia
ao recurso ordinário, quando o interessado não impugna especificamente fundamento
suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
5. O mandado de segurança não configura a via processual adequada para resguardar
pretensão após o trânsito em julgado da decisão judicial contestada, havendo expressa
vedação legal para a ação mandamental, nos termos da Lei n. 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido
inviabiliza o recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
2. A Súmula 283 do STF aplica-se ao recurso ordinário, quando o interessado não
impugna especificamente fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
3. O mandado de segurança não é via processual adequada para resguardar pretensão
após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível.
Dispositivos relevantes citados:
o.
Lei no 12.016/2009, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 66.118/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no RMS 30.555
/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26.06.2012; STJ, AgInt no RMS
61.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29.04.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CAROLINA MORAES DA
SILVA contra decisão de fls. 4.809/4.814, que não conheceu do recurso ordinário em
mandado de segurança. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, na incidência da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal e no fato de que o mandado de segurança teria sido
impetrado após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível.
Nas razões do agravo, a defesa da agravante sustenta que o recurso em
mandado de segurança preenche todos os requisitos legais e regimentais, sendo
tempestivo e devidamente fundamentado. Argumenta que houve impugnação específica
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

de todos os fundamentos do acórdão recorrido, refutando a aplicação da Súmula 283 do
STF, que, segundo a defesa, seria inaplicável ao caso, por tratar de recurso
extraordinário, enquanto o presente recurso possui natureza ordinária.
A defesa também rebate a alegação de ausência de direito líquido e certo,
afirmando que demonstrou, de forma clara e objetiva, a existência de tal direito,
especialmente no que tange ao acesso às informações relacionadas à suspeição do
magistrado no processo originário. Alega que o pedido foi corretamente direcionado ao
Conselho Superior da Magistratura, conforme exigido pelas normas regimentais, e que a
decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que o recurso não enfrentou os
fundamentos do acórdão recorrido.
A defesa requer a retratação da decisão agravada ou o provimento do agravo pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, na incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal e no fato de que o mandado de segurança teria sido impetrado
após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, impugnando decisão
judicial transitada em julgado.
A propósito, convém transcrever excertos da decisão que não conheceu do
recurso ordinário em mandado de segurança (fls. 4.810/4.814):

"O recurso não merece conhecimento.
A Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo denegou a segurança nos seguintes
termos do voto do relator (fls. 4.735/4.737):

"II. O caso é de denegação da segurança.
A
que disciplina o mandado de segurança,
Lei no 12.016/2009,
estabelece em seu artigo 1o que: “Conceder-se-á mandado de

, não amparado
segurança para proteger direito líquido e certo
por habeas corpus ou habeas data,

sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
sofrer violação
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
” (sublinhei). Exige a via mandamental,
funções que exerça.
portanto, a existência de prova pré-constituída para constatar-se,
manifestamente, o apontado direito líquido e certo. Ocorre que, na
hipótese dos autos, não se vislumbra direito líquido e certo.
O mandado de segurança é impetrado por Ana Carolina Moraes
da Silva contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Presidente da Seção de
Direito Criminal deste Tribunal de Justiça de São Paulo, que
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

indeferiu o processamento de petição criminal manejada pela ora
impetrante (no 2213349-86.2022.8.26.0000), em que busca acesso
aos motivos que levaram à suspeição do MM. Juiz de Direito
Alexandre
Betini
no
Processo
Criminal
no
0004616-
04.2007.8.26.0477, tendo por objeto homicídio qualificado de filho
por genitor, situação que seria idêntica à do Processo Criminal no
1502297-20.2018.8.26.0536, conduzido pelo mesmo magistrado,
que tramita pela Vara do Júri da Comarca de Santos-SP, no qual
figura a ora impetrante como acusada pelo homicídio qualificado
de seu filho e ocultação de cadáver.
Afirma a impetrante que foi impedida de ter acesso à pretendida
informação, daí a violação a seu direito líquido e certo. Sem razão,
contudo.
Não se vislumbra, nas decisões impugnadas, ilegalidade,
teratologia, ou excesso de poder, de maneira que não há falar em
ato coator. O Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção
Criminal deste Tribunal indeferiu o pleito da impetrante, por
entender que deveria ser dirigido ao Juiz que conduziu o Processo
Penal no 0004616-04.2007.8.26.0477, por meio de petição nos
respectivos autos. É o que se extrai da r. decisão de fls. 4.687,
“verbis”:
“Cuida-se de petição criminal em que a requerente Ana Carolina
Moraes da Silva, ré no processo no 1502297-20.2018.8.26.0536,
em trâmite perante a Vara do Júri da Comarca de Santos/SP,
solicita acesso integral ao processo de origem no 0004616-
04.2007.8.26.0477 (no qual não é parte), notadamente os ofícios,
decisões e demais documentos relativos à apresentação da
suspeição do MMo Juiz de Direito ALEXANDRE BETINI no âmbito
da referida ação penal, pela idêntica situação (acusação de
homicídio qualificado de genitor contra filho).
Ocorre que a apresentação desse requerimento deve ser feita
mediante peticionamento intermediário nos autos da referida ação
penal, diretamente ao Juiz da causa, sendo inviável sua

apresentação de forma avulsa, por meio de petição inicial digital,
.
nesta sede
Destarte, considerando a impossibilidade de remessa deste
expediente
” (g.
ao respectivo cartório, indefiro o processamento do presente.
n.)
Depreende-se, portanto, que não houve análise do mérito do
pedido da impetrante, mas tão somente indeferimento do
processamento
da
petição
no
2213349-86.2022.8.26.0000,
sinalizando que deveria se dirigir ao Juiz da causa da ação penal
paradigma, para fins de obtenção das informações requeridas. E o
mesmo ocorreu com o Agravo Regimental que a impetrante
interpôs contra referida decisão, o qual não teve o mérito
apreciado, consoante se colhe da seguinte passagem:
“O presente recurso não reúne condições de processamento.
A decisão agravada foi proferida pelo Presidente da Seção de
Direito
Criminal, na competência de dirigir a distribuição dos feitos,
prevista no
II do RITJSP, e limitou-se a verificar a presença
art. 45,
de elementos formais que minimamente permitissem a distribuição
desta petição.
Logo, não foi prolatada na qualidade de relator e, portanto, não é
passível de impugnação pela via do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

Com efeito, o agravo regimental, nos moldes do agravo interno
previsto na lei processual civil, consiste no meio de submeter
decisão monocrática de relator ao órgão colegiado (CPC, art. 1.021
e RITJSP,
.
art. 253)
Ocorre que os Presidentes de Seção, especificamente na
competência de dirigir a distribuição dos feitos, não atuam como
relatores, mas como gestores da distribuição, sendo essa a razão
pela qual não estão vinculados, nem legalmente, nem
regimentalmente, a órgão colegiado com competência para julgar
agravos regimentais.
(....)
É o que basta que se concluir pela inadequação da via recursal
eleita e, por conseguinte, indeferir o processamento deste recurso.
” (fls. 4.698).
Além disso, nas informações ofertadas pela autoridade impetrada,
aduziu-se que “a apreciação do requerimento de obtenção de
cópia integral do expediente em que o MM. Juiz de Direito
informou sua suspeição nos autos da referida ação penal sequer
seria atribuição desta Presidência da Seção Criminal, uma vez que
esses expedientes são encaminhados à SEMA, de sorte que
também sob esse prisma seria o caso de se indeferir o
” (fls. 4.716).
processamento da aludida petição.
Não há notícia de que a interessada haja requerido o subsídio que
pretende ao Juízo por onde tramitou o feito criminal 0004616-
04.2007.8.26.0477.
Por derradeiro, não se afigura demasiado assinalar que, caso
tenha sido a suspeição, no aludido processo criminal instaurado
em 2007, declarada pelo próprio magistrado por motivo de foro
íntimo (o que por ora não se sabe ao exame dos autos), não terá
necessidade de declarar suas razões (cfr., art, 145, § 1o, do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo penal por invocação
analógica (CPP,
o). E não há falar, nessa hipótese, em direito
art.3
líquido e certo a que os motivos daquela declaração sejam
revelados.
Não demonstrado, portanto, o direito líquido e certo afirmado,
tampouco a existência de decisões teratológicas, abusivas ou
ilegais por parte da autoridade impetrada, de rigor a denegação da
ordem. Custas na forma da lei.
"
III. Pelo exposto, denegam a segurança.

Como se vê, o Tribunal de origem denegou a
segurança, em suma, por entender ausente direito líquido e
certo, enfatizando que a pretensão veiculada deveria ter sido
endereçado ao órgão competente, o que não foi observado
pela recorrente, que nem sequer teria requerido acesso aos
dados objetivados perante o Juízo criminal.
A despeito do decidido, no recurso a defesa limita-se
a alegar vício de fundamentação no acórdão e a aduzir que a
pretensão fora adequadamente veiculada perante o órgão
competente, sem impugnar as razões de decidir do acórdão
recorrido.
Dessa forma, como bem observado pelo MPF, não há
amparo para se conhecer do recurso, convindo reproduzir,
com menção ao recentemente estabelecido no julgamento do
trechos da manifestação ministerial
Tema 1.306/STJ,
adotados como razões de decidir (fls. 4.800/4.801):

Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

"[...] para que o presente recurso pudesse ser conhecido, o
recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos do
acórdão atacado.
19. Entretanto, a recorrente limitou-se a repisar os mesmos
argumentos apresentados originalmente, furtando-se a rebater o
fundamento jurisdicional por último mencionado, relacionado à
ausência de direito líquido e certo à revelação dos motivos da
declaração do magistrado retrocitado, de suspeição por foro
íntimo, ocorrido em outro processo do qual não faz parte.
20. Assim, verifica-se que a decisão, ora atacada, não merece
reforma, visto que o recorrente deixou de apresentar argumentos
capazes de afastar as razões que a alicerçam.
21. Nesse contexto, a falta de impugnação específica torna o
recurso inadmissível, em obediência ao princípio da dialeticidade.
[...]"

De fato, ao que se verifica do presente recurso, não
há clara e efetiva impugnação ao decidido no acórdão
recorrido, mas apenas reforço de argumentação quanto ao
que se pretende ver alcançado, razão pela qual incidente
a Súmula n. 283 do STF. No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO.
MULTA DO
DO CPP. NÃO COMPARECIMENTO.
ART. 265
POR ANALOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF,
1. "A Súmula n. 283 do STF prestigia o princípio da
dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário,
também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando
o interessado não impugna, especificamente, fundamento
suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ,
AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, DJe de 1o/8/2012).
2. Ademais, ainda que, na interpretação dos advogados, a data
não lhes parecesse compatível com os atos normativos do
Tribunal de origem, eles deveriam se insurgir, tempestiva e
adequadamente (pela via própria), contra a designação. Frise-se
que eles foram devidamente intimados, mas se omitiram. Na data
ajustada, apenas não compareceram à sessão de julgamento.
3. Sobre a multa em questão, note-se que a desídia também se
enquadra no conceito de abandono da norma prevista no art. 265
do CPP. Precedentes.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no RMS n. 67.993/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
17/12/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
ALCATRAZ. FRAUDE EM LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD.
SUBSTITUIÇÃO
DOS
VALORES
POR
IMÓVEL.
COMPROMETIMENTO
FINANCEIRO
NÃO
VERIFICADO.
COMPRA DE COTAS DE IMÓVEL QUE SUGERIRIA O NÃO
COMPROMETIMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "No recurso ordinário interposto contra acórdão
denegatório de mandado de segurança também se impõe à
parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os
fundamentos
adotados
no
acórdão,
pena
de
não
conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ,
AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
2/5/2017)
2. A impetração do mandado de segurança só é admissível
quando, de plano, se pode aferir o direito líquido e certo, no ato de
sua propositura, sem a necessidade de dilação probatória, nos
termos do que dispõe a orientação jurisprudencial desta Corte. Na
espécie, o exame da alegação de comprometimento da saúde
financeira do recorrente diante do bloqueio de valores em sua
conta demanda dilação probatória.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 66.118/RS, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
30/4/2021)

Mencione-se que o mandado de segurança teria sido
impetrado (fl. 4.703) após o decurso do prazo para
manifestar recurso (fl. 4.701).
Prejudicado, por consequência, o pedido de
sustentação oral.
Ante o exposto, com fundamento no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, não conheço do recurso ordinário.
Sem honorários (
da
.
art. 25
Lei n. 12.016/2009) "

A decisão agravada está amparada na firme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça de que a tentativa de contestar decisão sem impugnar, de forma específica e
apta a desconstituir, as razões de decidir do ato combatido é irregular e inviabiliza o
recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade, acarretando o não conhecimento
da irresignação. Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
OPERAÇÃO
ALCATRAZ.
FRAUDE
EM
LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM
DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. BLOQUEIO DE
VALORES
VIA
BACENJUD.
SUBSTITUIÇÃO
DOS
VALORES
POR
IMÓVEL.
COMPROMETIMENTO
FINANCEIRO NÃO VERIFICADO. COMPRA DE COTAS DE
IMÓVEL QUE SUGERIRIA O NÃO COMPROMETIMENTO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "No recurso ordinário interposto contra acórdão
denegatório de mandado de segurança também se
impõe à parte recorrente o ônus de impugnar
especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl
no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
2/5/2017)
2. A impetração do mandado de segurança só é
admissível quando, de plano, se pode aferir o direito líquido e
certo, no ato de sua propositura, sem a necessidade de
dilação probatória, nos termos do que dispõe a orientação
jurisprudencial desta Corte. Na espécie, o exame da
alegação de comprometimento da saúde financeira do
recorrente diante do bloqueio de valores em sua conta
demanda dilação probatória.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 66.118/RS, de minha relatoria,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
30/4/2021)

Imperioso rememorar que "[ ]
a Súmula no 283 do STF prestigia o princípio da
dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por
analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
" (AgRg no RMS n. 30.555
fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido
/MG, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
26/6/2012,
.
1/8/2012)
Por fim, o mandado de segurança não configura a via processual adequada para
resguardar a pretensão da agravante.
Como registrado na decisão agravada, o mandado de segurança fora
impetrado após o decurso do prazo para manifestar recurso. Entretanto, incumbiria ao
interessado interpor, tempestivamente, o recurso específico previsto para a espécie,
ônus cujo descumprimento atrai expressa vedação legal (
o, II e III, da
art. 5
.
Lei n. 12.016/2009)
Vale destacar que o STJ detém a prerrogativa de verticalizar a análise da
controvérsia para reconhecer óbice processual, porque "[ ]t rata-se de recurso que devolve
ao tribunal superior a análise dos fatos e fundamentos jurídicos declinados na instância
original. No ambiente do mandado de segurança decidido originariamente pelos tribunais
locais ou regionais, o recurso ordinário funciona como segunda instância revisora e não
" (AgInt no RMS n.
sofre as limitações próprias dos recursos especial e extraordinário
61.816/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
.
29/4/2020,
4/5/2020)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51564941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:21
Código de Controle do Documento: c70a67b4-0551-4aaf-866e-99a3c3dfc3b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 71.848 / SP
Número Registro: 2023/0244865-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046160420078260477
15022972020188260536
20151118720238260000
22133498620228260000
46160420078260477
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MORAES DA SILVA
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
LETICIA GIRIBELO GOMES DO NASCIMENTO - SP328222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51871860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: 26fd8912-6e1e-4861-980c-a891f25275ff

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: 26fd8912-6e1e-4861-980c-a891f25275ff